Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por BRUNO HENRIQUE BEZERRA DE ALENCAR em face de ROSA VIEIRA ALVES, para reformar a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará (ID de origem n. 232441633) que, no cumprimento de sentença n. 0707384-22.2024.8.07.0014, acolheu em parte a impugnação à penhora e determinou a retenção de 30% (R$ 1.490,47) do valor bloqueado por meio do sistema Sisbajud, bem como a liberação de R$ 3.477,76 em proveito do agravante.
3. Nas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão a fim de reduzir o percentual de retenção para 10%. Isso porque alega exercer função de vendedor com remuneração variável, não possuindo rendimentos fixos. Relata que, em meses de baixa comissão, recebe apenas o piso da categoria, o que o coloca em condição de vulnerabilidade financeira.
4. Contrarrazões ao ID 72348312.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se o percentual de 30% seria excessivo, e, eventualmente, delimitar percentual inferior dos ganhos mensais do agravante.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 71449190, defiro o benefício ao agravante.
IV. Razões de decidir
7. O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
8. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse contexto, assim decidiu o c. STJ: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Informativo n. 771).
9. No caso, os holerites e os extratos bancários evidenciam que o percentual de 30% não compromete a subsistência do agravante. Precedente: Acórdão 1985459, 0700096-94.2025.8.07.9000, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025. Além disso, no caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário do agravante, ou seja, já incorporado ao seu patrimônio, não havendo que se falar em impenhorabilidade absoluta. Precedente: Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021.
10. Logo, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos, ou mesmo as obrigações a cumprir por força de determinação judicial.
V. Dispositivo
11. Agravo conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Dispositivo relevante citado:
Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 – Informativo n. 771.
TJDFT, Acórdão 1985459, 0700096-94.2025.8.07.9000, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJe: 15/3/2021.
Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.